Tribunal: TJES
Processo: 0001246-11.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001246-11.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crimes de Trânsito (arts. 306, §1º, II, e 309 do CTB). Embriaguez ao volante. Direção sem habilitação. Manobras perigosas. Materialidade e autoria comprovadas. Validade do teste de alcoolemia. Prova testemunhal policial. Perigo concreto demonstrado. Confissão parcial. Dosimetria. Substituição da pena. Justiça gratuita. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1.Cuida-se de apelação interposta pelo réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 306, §1º, II, e no art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de conduzir motocicleta em via pública sob influência de álcool, com sinais visíveis de embriaguez, sem habilitação e realizando manobras perigosas. A sentença fixou a pena definitiva em 1 ano, 2 meses e 3 dias de detenção, além de 44 dias-multa e suspensão do direito de obter permissão ou habilitação por 7 meses e 20 dias, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O apelante busca a absolvição sob alegações de ausência de materialidade do art. 306 do CTB, invalidade do teste de etilômetro, insuficiência da prova testemunhal policial e inexistência de perigo concreto para o crime do art. 309 do CTB.

II – Questões em discussão

2. A controvérsia recursal envolve duas questões principais:

(i) verificar se há materialidade e validade da prova relativa ao crime do art. 306 do CTB, especialmente quanto ao teste de alcoolemia e à prova testemunhal produzida;

(ii) analisar se, no tocante ao art. 309 do CTB, restou caracterizado perigo concreto decorrente da condução de veículo sem habilitação, sob efeito de álcool e mediante manobras perigosas, afastando-se a pretensão de desclassificação para infração administrativa.

III – Razões de decidir

3. O teste de alcoolemia atestou 0,70 mg/L, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/L exigido pelo art. 306, §1º, I, do CTB, estando o laudo regularmente produzido e apto a demonstrar materialidade. A ausência de exame clínico não compromete a prova, pois o §2º do mesmo dispositivo admite comprovação por quaisquer meios idôneos.

4.Os depoimentos do policial militar, firmes, coerentes e prestados em juízo sob contraditório, corroboram o estado de embriaguez e as manobras perigosas, sendo suficiente e válida prova testemunhal para sustentar a condenação, em consonância com jurisprudência consolidada.

5.A própria confissão parcial do réu — admitindo consumo de bebida alcoólica, ausência de habilitação e condução irregular — reforça o conjunto probatório, corretamente reconhecida como atenuante pelo juízo sentenciante.

6.Quanto ao art. 309 do CTB, restou evidenciado o risco concreto à segurança viária diante da condução sem habilitação, aliada à embriaguez e à realização de manobras perigosas, sendo desnecessária a ocorrência de acidente ou a existência de testemunhas civis para sua configuração.

7.A dosimetria observou os critérios legais, inclusive com a adequada substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Quanto ao pedido de justiça gratuita, a análise compete ao juízo da execução penal.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001246-11.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THAISA DE PAULO ROSI - ES36373

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dos autos extrai-se que o réu foi condenado pelos seguintes fatos:

“(...) Consta do inquérito policial supramencionado, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 14 de abril de 2019 na Av. Marechal Floriano, próximo à Lanchonete Pão de Casa, o ora denunciado, conduzia, em via pública, a motocicleta Honda/ CG 150 TITAN EX de placa KZA-4680, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando visíveis sinais de embriaguez alcoólica, tais como odor de álcool no hálito, e fala alterada (laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora à fl. 12).

Consta ainda que, o denunciado conduzia seu veículo com o capacete sob a testa e fazendo manobras perigosas em via pública sem a devida permissão ou habilitação gerando perigo de dano..(...)”

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 306, §1º, inciso II, e do artigo 309, ambos da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção, ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa e à suspensão do direito de obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias, com regime inicial aberto, pena esta substituída por duas restritivas de direitos.

Pois bem.

Sustenta o recorrente a ausência de materialidade do crime previsto no art. 306 do CTB, alegando que o teste de etilômetro teria sido realizado em desconformidade com a Resolução CONTRAN nº 432/2013, notadamente pela ausência de dupla aferição, e que não houve exame clínico elaborado por profissional médico.

Argumenta, ainda, que a condenação se fundamentou exclusivamente em prova testemunhal de policiais militares, o que violaria os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Não assiste razão ao apelante.

O teste de alcoolemia realizado nos autos atestou o índice de 0,70 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor que supera o limite mínimo legal de 0,3 mg/L, conforme exige o inciso I do §1º do art. 306 do CTB.

Referida prova foi regularmente produzida, encontra-se formalmente válida e materialmente suficiente para caracterização da conduta típica.

Ademais, a ausência de exame clínico não invalida a prova da embriaguez, porquanto o art. 306, §2º, do CTB admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por quaisquer meios de prova admitidos em direito, inclusive prova testemunhal, vídeos, ou perícia técnica, como no presente caso.

O teor alcoólico elevado, aliado aos depoimentos prestados pelo policial militar Paulo Vitor de Souza, colhido em juízo e sob o crivo do contraditório, formam um conjunto probatório robusto e harmônico.

Ressalto que o policial Paulo Vitor de Souza, ao ser ouvido na audiência de instrução, foi categórico ao afirmar que “o acusado realizava manobras perigosas e apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico e fala arrastada”, confirmando seu relato anterior no boletim de ocorrência e corroborando as informações constantes do laudo de constatação de capacidade psicomotora.

Tais declarações foram ratificadas pelo próprio apelante, que, em interrogatório judicial, admitiu ter ingerido “três latões de cerveja”, estar sem habilitação e usando o capacete sobre a testa enquanto pilotava a motocicleta.

A alegação de que o depoimento de policial não seria suficiente para fundamentar a condenação não merece guarida, sobretudo quando prestado sob contraditório judicial e corroborado por outros elementos objetivos, como o teste do etilômetro.

A jurisprudência consolidada admite, inclusive, a utilização exclusiva da palavra de agentes públicos para embasar o édito condenatório, desde que esta seja coerente, firme e colhida na forma da lei — o que se verifica neste caso.

Quanto ao crime previsto no art. 309 do CTB, sustenta a defesa a inexistência de perigo concreto, alegando que a conduta do réu não gerou risco real à incolumidade pública e que não há nos autos qualquer vídeo, imagem ou testemunho civil que comprove as manobras atribuídas ao recorrente. Postula, com isso, a desclassificação para infração administrativa.

Ocorre que tal alegação também não merece prosperar.

Os elementos dos autos são suficientes para demonstrar a prática de conduta apta a gerar risco efetivo à segurança alheia, nos termos exigidos pela doutrina e jurisprudência.

A condução de motocicleta sem habilitação, sob o efeito de álcool em nível superior ao legalmente permitido, realizando manobras perigosas, como “cortar giro” e trafegar com o capacete fora da posição correta, configura efetivamente o risco concreto exigido pelo tipo.

O simples fato de não ter havido acidente ou de não haver testemunho civil não desnatura o risco produzido, pois o direito penal tutela a segurança viária como bem jurídico autônomo.

Sobre a confissão parcial do réu, o magistrado de origem corretamente a reconheceu como atenuante genérica, nos moldes do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Ainda que o acusado tenha negado algumas imputações, assumiu espontaneamente o consumo de bebida alcoólica, a ausência de habilitação e a forma irregular de condução do veículo, elementos que contribuíram diretamente para a formação do juízo condenatório.

Ademais, observa-se que o juízo a quo, atendendo aos critérios do art. 44 do Código Penal, corretamente substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, entendo que a matéria deve ser oportunamente analisada na execução penal, cabendo ao juízo competente avaliar a condição financeira do sentenciado e eventual isenção de custas e despesas processuais, conforme previsão do artigo 98 do CPC e artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.